Tribunal: TJMT
Processo: 1025755-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025755-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[EDINELSON GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 013.991.031-05 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1025755-54.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrid
o
:
EDINELSON GONCALO DO
ESPIRITO
SANTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do J
u
lgamento:
06 à 10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS
.

ALEGAÇ
ÃO
DE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
BANCO DO BRASIL
S/A
.
CESSÃODE
CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA
RECORRENTE
. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2
.
Trata-s
e de ação em que
o

Recorrid
o
postula reparação por danos morais e desconstituição d
e débitos, em razão
de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da d
ívida objurgada, firmado entre

o
consumidor
e
a
OMNI S/A
,
bem como o termo
de cessão de crédito.

4
.
Apenas a título elucidativo, ressalta-se que
a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto àcessãodecréditosomente geraria danos morais se o débito que
culminou

n
anegativaçãofosse indevido, o que não é o caso dos autos.

5
. Reconhecimento do débito
é
medida impositiva, ante a ausência de comprova
ção
do seu adimplemento
, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o consumidor
nas entidades de proteção ao crédito.

6
. Não há se falar em condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

7
.
Sentença
r
eformada

8
.
Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

EDINELSON GONCALO DO
ESPIRITO
SANTO

postula reparação por danos morais e
desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o consumidor
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
2
.000,00 (
dois

mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões
(ID

148790487
),
o
Recorrid
o

EDINELSON GONCALO DO
ESPIRITO
SANTO
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023